Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-06.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Ação de extinção de condomínio e alienação judicial c/c cobrança de despesas do imóvel. Parcial procedência. Réu revel. Insurgência apenas no que se refere à não condenação em honorários advocatícios, em razão da não resistência ao pedido. Aplicação do princípio da causalidade. Sentença reformada nesse aspecto, com a fixação da honorária, por equidade, em R$ 3.000,00. Recurso provido em parte.